Tribunal: CARF
Processo: 11543.004822/2003-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. QUESTIONAMENTO DE RESPONSABILIDADE IMPUTADA A TERCEIROS. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172), mormente se a referência aos responsáveis pelo crédito tributário não diz respeito aos fatos geradores autuados e sequer constituiu imputação a eles cientificada.
NULIDADE. LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. Válido o lançamento regularmente motivado em Termo de Verificação Fiscal cientificado ao sujeito passivo juntamente com o Auto de Infração. MPF. PRORROGAÇÕES. Não restam demonstrados vícios nas prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal mas, ainda assim, irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
DECADÊNCIA. O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114).
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA. EMPRÉSTIMOS INCOMPROVADOS. Subsiste a presunção de que os pagamentos correspondem a rendimentos tributáveis na forma do art. 61 da Lei no 8.981/95, se a fonte pagadora não refuta os indícios reunidos pela autoridade lançadora de que as operações não corresponderiam a empréstimos a terceiros. EMPRÉSTIMO COMPROVADO. Cancela-se a exigência se os indícios reunidos pela autoridade lançadora são insuficientes para negar a operação de empréstimo que motivou o pagamento autuado. MULTA QUALIFICADA. Afasta-se a qualificação da penalidade se a sua motivação não integra o lançamento e não está demonstrado que o sujeito passivo foi cientificado da Representação Fiscal para Fins Penais, na qual foram descritas as razões para tal gravame.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.004822/2003-08
ACÓRDÃO
1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAND CAR SERVIÇOS DE LICITAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
QUESTIONAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE IMPUTADA A TERCEIROS. A pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado (Súmula CARF no 172), mormente se a referência aos responsáveis
pelo crédito tributário não diz respeito aos fatos geradores autuados e
sequer constituiu imputação a eles cientificada.
NULIDADE. LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. Válido o lançamento
regularmente motivado em Termo de Verificação Fiscal cientificado ao
sujeito passivo juntamente com o Auto de Infração. MPF. PRORROGAÇÕES.
Não restam demonstrados vícios nas prorrogações do Mandado de
Procedimento Fiscal mas, ainda assim, irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula
CARF no 171).
DECADÊNCIA. O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da
causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN
(Súmula CARF no 114).
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA.
EMPRÉSTIMOS INCOMPROVADOS. Subsiste a presunção de que os
pagamentos correspondem a rendimentos tributáveis na forma do art. 61
da Lei no 8.981/95, se a fonte pagadora não refuta os indícios reunidos pela
autoridade lançadora de que as operações não corresponderiam a
empréstimos a terceiros. EMPRÉSTIMO COMPROVADO. Cancela-se a
exigência se os indícios reunidos pela autoridade lançadora são
insuficientes para negar a operação de empréstimo que motivou o
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
2
pagamento autuado. MULTA QUALIFICADA. Afasta-se a qualificação da
penalidade se a sua motivação não integra o lançamento e não está
demonstrado que o sujeito passivo foi cientificado da Representação Fiscal
para Fins Penais, na qual foram descritas as razões para tal gravame.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, excluídos os argumentos dirigidos à reintegração de seus
antigos sócios ao quadro social; (ii) rejeitar as arguições de nulidade do lançamento e de
decadência; (iii) dar provimento parcial ao recurso para: a) excluir a exigência em face do
pagamento de R$ 80.000,00 a Ceolin Automóveis Ltda em 14/10/1998; e b) reduzir a 75% a
penalidade aplicada sobre as exigências em face dos pagamentos supostamente efetuados a
Vadesur Trading S/A.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
GRAND CAR SERVIÇOS DE LICITAÇÕES LTDA (Contribuinte), já qualificada nos autos,
recorre de decisão proferida pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio
de Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação interposta
contra lançamento formalizado em 08/12/2003, exigindo crédito tributário no valor total de R$
3.899.526,66.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
3
O presente processo trata do auto de infração de fls. 458/464 relativo a Imposto
de Renda Retido na Fonte, em que se exigem do interessado em destaque o valor
de R$ 1.137.446,12, a multa de ofício de R$ 1.615.990,31 e os juros de mora
2. Segundo o Termo de Verificação Final de fls. 442/457, a fiscalização informa,
inicialmente, que a empresa em epígrafe, à época dos fatos apurados,
denominava-se SAMAUTO São Mateus Automóveis Ltda.
3. Informa ainda que devido a valores expressivos, auditou as contas intituladas
"Outras Contas" do Ativo Circulante e "Outras Contas" do Passivo Exigível a Longo
Prazo, relativas aos balanços encerrados em 31/12/1998 e 31/12/1999.
4. No referido termo, a fiscalização descreve o trabalho de auditoria, arrolando
todas as intimações e as respectivas respostas do contribuinte. Como resultado
desse trabalho, identificou empréstimos feitos por meio de cheques do
interessado a diversas pessoas físicas e jurídicas, conforme demonstrativo de fl.
443. Para melhor conhecer as conclusões que a fiscal autuante retira da análise
dos referidos empréstimos, reproduzo o item 2.3 do Termo de Verificação em
suas partes mais relevantes e conclusivas:
2.3 - Conclusão
2.3.1 - Empréstimos a terceiros - "pessoas físicas"
a) João Alcides Hautequeste
Os cheques apresentados para comprovar a efetividade da operação foram todos
nominais ao Sr. João Alcides, depositados em sua conta corrente ou endossados por
este e depositados na conta de terceiros. Porém, o pressuposto que caracteriza uma
operação de empréstimo é a obrigatoriedade da devolução da quantia àquele que
emprestou. Ocorre que o documento apresentado pela fiscalizada, uma Nota
Promissória acusando o recebimento "em separado " da mesma (doe. fls. 304), não
é suficiente para comprovar a efetividade da entrada do respectivo numerário de
R$ 70.740,00 (setenta mil setecentos e quarenta reais) no "Caixa" da empresa,
como consta da contabilidade. Para que seja reputado real, impõe-se a prova hábil
e idônea da efetiva entrega do numerário, coincidentes em datas e valores, o que
não ocorreu.
O Sr. João Alcides não respondeu à intimação fiscal expedida por esta fiscalização,
que pedia a apresentação dos documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data
e valores, que justificassem o ingresso do valor de RS 70.740,00, no dia 08 de
outubro de 1998 no Caixa da empresa fiscalizada.
Isto posto, ficou claro que a empresa fiscalizada entregou ao Sr. João Alcides, a
título de um hipotético empréstimo, a quantia de RS 68.000,00. No entanto, o
pagamento por este senhor do hipotético empréstimo não foi comprovado com
documentação hábil e idônea.
Fica assim comprovada a saída do numerário sem sua respectiva entrada,
descaracterizando a operação de empréstimo. O fato prova que houve entrega de
recursos por parte da SAMAUTO - São Mateus Automóveis Ltda a terceiro, Sr. João
Alcides, e a causa que motivou esta entrega não foi comprovada.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
4
(...)
b) Maria de Lourdes Mello
Para comprovar a efetividade da operação de empréstimo, a empresa apresenta
um recibo emitido por Maria de Lourdes que acusa o recebimento de um cheque de
terceiro no valor de RS 8.200,00. Porém, o pressuposto que caracteriza uma
operação de empréstimo é a obrigatoriedade da devolução da quantia àquele que
emprestou. Ocorre que o documento apresentado pela fiscalizada, uma Nota
Promissória acusando o recebimento "em separado " da mesma (doe. Fls. 326), não
é suficiente para comprovar a efetividade da entrada do respectivo numerário de RS
8.200,00 (oito mil e duzentos reais) no "Caixa " da empresa, como consta da
contabilidade. Para que seja reputado real, impõe-se a prova hábil e idônea da
efetiva entrega do numerário, coincidentes em datas e valores, o que não ocorreu.
O Sra. Maria de Lourdes não respondeu à intimação fiscal expedida por esta
fiscalização. Análise da Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário de 1998
e 1999 desta senhora evidencia, no que concerne a disponibilidade de seus recursos
mensais, falta dos mesmos para fazer face ao pagamento do empréstimo. Não há
recursos declarados obtidos em Bancos para fazer face ao pagamento de
empréstimo e por fim, não há registro na declaração de bens do alegado
empréstimo concedido pela SAMAUTO (doe. de fls. 340 a 362).
Fica assim comprovada a saída do numerário sem sua respectiva entrada,
descaracterizando a operação de empréstimo e evidenciando a simulação do
mesmo. O fato prova que houve entrega de recursos por parte da SAMAUTO - São
Mateus Automóveis Ltda a terceiro, Sra Maria de Lourdes Mello e a causa que
motivou esta entrega não foi comprovada.
(...)
2.3.2- Empréstimo a terceiros - "pessoas jurídicas"
a) Texauto - Teixeira de Freitas Automóveis Ltda.
Os extratos bancários apresentados pela fiscalizada comprovam a efetividade da
saída do numerário de sua conta "Bancos". No entanto, a efetiva entrega do
numerário à empresa Texauto não foi comprovada com elementos hábeis e
idôneos. O cheque de R$ 27.000,00 nominal a Texauto foi apresentado sem verso e
o outro cheque de R$ 40.000,00 não foi apresentado. Não há prova de entrega de
numerário à Texauto.
Os recibos apresentados para comprovar a pretensa quitação do hipotético
empréstimo não são hábeis e idôneos. O livro Diário e razão contabilizam a suposta
liquidação via conta "Caixa" em 30 de novembro de 1998. Porém os recibos
apresentados pela Samauto como prova da suposta quitação por parte da Texauto,
registram datas diferentes, quais sejam, 30 de outubro de 1998 e 01 de dezembro
de 1998. Para que seja reputado real, impõe-se a prova hábil e idônea da efetiva
entrega no numerário, coincidentes em datas e valores, o que não ocorreu.
Do exposto, conclui-se que a saída do numerário ocorreu, mas a efetiva entrega à
Texauto não foi comprovada. A efetividade da entrada do numerário que seria a
quitação do empréstimo também não foi comprovada. Portanto, a operação de
empréstimo está descaracterizada, restando claro que o ocorrido foi uma simulação
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
5
de empréstimo. O fato prova que houve entrega de recursos por parte da
SAMAUTO – São Mateus Automóveis Ltda a terceiro não identificado e a causa que
motivou esta entrega não foi comprovada.
(...)
b) Ceolin Automóveis Ltda.
Em relação ao hipotético empréstimo de R$ 80.000,00, a fiscalizada comprova a
efetiva saída do numerário de sua conta "Bancos". A operação ocorreu em
16/10/1998. O cheque vinculado a esta saída está nominal à empresa Ceolin, no
entanto o verso do cheque está ilegível.
O livro Diário e razão contabilizam a suposta liquidação em 16 de outubro de 1998
através da conta "Caixa", em dinheiro. Para comprovar o fato contábil, a fiscalizada
apresenta um recibo datado de 16 de outubro de 1998, acusando o recebimento do
numerário, ou seja, dos R$ 80.000,00.
A empresa Ceolin não apresenta o extrato bancário acusando o recebimento do
numerário e não apresenta o ingresso do numerário em seus registros contábeis.
Apresenta, no entanto, registros contábeis cujo histórico informa "pagamento de
empréstimo, SAMAUTO" em 14 de outubro de 1998. Estes pagamentos foram
registrados na conta "Bancos" em dois lançamentos de R$ 40.000,00, cheques n°s.
332648 e 332654. Estes cheques estão nominais a própria Ceolin automóveis Ltda e
foram emitidos e compensados no dia 14 de outubro de 1998. Não há endosso da
Ceolin Automóveis Ltda. nos cheques (doe. Fls. 390 a 393).
Existem inconsistências nas informações e na documentação apresentada, a saber:
- o cheque n° 932265 referente ao hipotético empréstimo só foi compensado no dia
16 de outubro de 1998. No entanto, a empresa Ceolin contabiliza no dia 14 de
outubro de 1998 o pagamento do empréstimo. Esta data é anterior ao seu suposto
recebimento;
- a fiscalizada contabiliza o recebimento do hipotético empréstimo no dia 16 de
outubro de 1998 através da conta "Caixa" em dinheiro, debitado o valor de R$
80.000,00. No entanto, a empresa Ceolin contabiliza o pagamento do hipotético
empréstimo com dois cheques de R$ 40.000,00;
- Os cheques do Banco do Brasil, Agência Teixeira de Freitas, n°s. 332648 e 332654,
emitidos pela Ceolin e destinados ao pagamento do hipotético empréstimo à
Samauto são todos nominais à própria Ceolin, quando deveriam estar nominais à
Samauto;
- Os cheques n°s. 332648 e 332654 não foram endossados pela Ceolin Automóveis
Ltda, portanto, jamais poderiam ter sido depositados na conta da Samauto;
- Os cheques de n°s. 332648 e 332654 foram emitidos em 14 de outubro de 1998 e
compensados em 14 de outubro de 1998. Esta data é anterior a data do hipotético
empréstimo, qual seja, dia 16 de outubro de 1998.
Resta claro que o "Contrato de Empréstimo" realizado entre a Samauto e a Ceolin
foi uma simulação. As inconsistências provam que a operação não foi real. Para que
seja reputado real, impõe-se a prova hábil e idônea da efetiva entrega no
numerário, coincidentes em datas e valores, o que não ocorreu.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
6
Do exposto, conclui-se que a salda do numerário da empresa Samauto ocorreu, mas
a efetiva entrega à Ceolin Automóveis Ltda não foi comprovada. A efetiva entrada
do numerário, que seria a prova da quitação do empréstimo, também não foi
comprovada. Portanto, está descaracterizada a operação de empréstimo. O fato
prova que houve entrega de recursos por parte da SAMAUTO - São Mateus
Automóveis Ltda a terceiro não identificado e a causa que motivou esta entrega
não foi comprovada.
(...)
c) Vadesur Trading S/A
A fiscalizada não comprovou a efetividade das operações de empréstimos à
empresa Vadesur Trading S/A, uma vez que não apresentou documento hábil e
idôneo que comprovasse a transferência de numerário à empresa Vadesur. Não
houve a quitação dos hipotéticos empréstimos.
O fato prova que houve pagamento efetuado a terceiros por parte da Samauto -
São Mateus Automóveis Ltda. sem comprovação da operação ou sua causa. O total
de cheques apresentados no valor de R$ 2.189.100,00 correspondentes à saída do
numerário para o pagamento do hipotético empréstimo corroboram com os
registros contábeis da fiscalizada que serão reputados líquidos par fins de
tributação. "
5. Em todos esses casos, a fiscal autuante dá conta que os valores pagos a título
de empréstimos foram considerados líquidos de forma a se fazer o reajustamento
da base de cálculo e, por conseguinte, se obterem os valores brutos sujeitos à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
conforme art. 61, e parágrafos, da Lei n° 8.981/95. Informa também a autuante
que o referido imposto reputa-se vencido na data em que o recurso foi entregue e
o cálculo do valor bruto encontra-se no demonstrativo de n° 06 (fls. 455/456).
6. Em relação aos empréstimos supostamente destinados à empresa Vadesur
Trading S/A, fez-se incidir sobre o imposto apurado a multa qualificada de 150 %,
conforme inciso II, artigo 44, da Lei n° 9.430/96. Segundo consta das fls. 01/08 da
Representação Fiscal para Fins Penais, processo n° 11543.004823/2001-44 (a este
apenso), configurou-se, na espécie, conduta identificada na Lei n° 4.729/65 como
crime de sonegação fiscal. Neste contexto, a fiscal autuante esclarece que
intimara a Samauto para justificar as divergências constatadas e comprovar a
efetividade das operações de empréstimos à empresa Vadesur, apresentando
para tanto, documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores. Em
resposta (doe. fls. 236/237), a fiscalizada informa que: "as Notas Promissórias já
apresentadas e esta Auditoria têm o condão de representar, com severa
idoneidade, a legalidade e solidez do empréstimo realizado".
7.Segue a autuante informando que a fiscalizada não apresentou contrato de
mútuo ou qualquer outro documento hábil, não informou as taxas de juros
pactuadas com a referida empresa, não apresentou o documento da remessa
internacional, não justificou os cheques emitidos nominais a terceiros e até à data
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
7
do Termo de Verificação não houve a quitação dos supostos empréstimos
efetuados à Vadesur Trading Ltda.
8. Anda acerca das operações de empréstimos à empresa Vadesur Trading S/A,
trago agora o seguinte excerto da citada Representação Fiscal para Fins Penais,
fls. 04/06.
"IV Conclusão
1. 'A fiscalizada não comprovou a efetividade das operações de empréstimos
hipoteticamente efetuados à empresa Vadesur Trading S/A, uma vez que não há
documentação que comprove a transferência de numerário à mesma. Além disto,
não houve até hoje a quitação do hipotético empréstimo. Fica evidente que a
fiscalizada SIMULOU uma operação de empréstimo;
2. 'A empresa Vadesur Trading S/A é identificada nas Notas Promissórias como
sendo Uruguaia, com sede em Montevidéu. Portanto, o dinheiro correspondente à
operação de empréstimo deveria ter sido enviado ao país destinatário via Banco
Central através de remessa internacional. Isto não ocorreu;
3. 'A SIMULAÇÃO fica ainda mais clara quando constatamos que os cheques
emitidos pela Samauto, sacados contra o Banco do Brasil, que em tese justificariam
o empréstimo à Vadesur Trading S/A, não são nominais a Vadesur e sim a outros
beneficiários, conforme quadro n°01;
4. 'O fato descrito no item "3 " comprova que a operação envolvendo a empresa
Vadesur Trading S/A é falsa, tendo em vista que os pagamentos não foram
efetuados a mesma;
5. 'As notas promissórias apresentadas se tornam inidôneas à medida que os fatos
comprovam que o dinheiro utilizado para o pagamento do hipotético empréstimo
não foi entregue a Vadesur e sim a terceiros;
6. 'A fiscalizada ao registrar na sua contabilidade esta operação, inseriu elementos
inexatos e omitiu a verdadeira operação que gerou saída do numerário da empresa
Samauto - São Mateus Ltda., o que denota o intuito de burlar o fisco; e
7. 'Para eximirem-se do vínculo que os responsabilizavam junto à Secretaria da
Receita Federal pela empresa Samauto São Mateus Automóveis Ltda, eximirem-se
da cobrança de Impostos e contribuições decorrentes de atos praticados quando
das suas administrações e também se eximirem da responsabilidade do
recebimento do auto de infração decorrente da fiscalização em tela, os sócios
Mauro Ceolin e Vanderlei Ceolin procederam à alteração do contrato social em 25
de julho de 2003, transferindo , sem qualquer custo para os adquirentes, 100% das
quotas da empresa Samauto São Mateus Automóveis Ltda para o Sr. Antenor
Gomes e Sra. Adenar Melo da Silva. O Sr. Antenor Gomes e a Sra. Adenar Melo da
Silva são pessoas que não possuem capacidade econômica e financeira, conforme
pesquisas nos sistemas da SRF, configurando assim a utilização de interpostas
pessoas.
'Diante do exposto, concluo que a empresa Samauto - São Mateus Automóveis
Ltda, hoje denominada AG Comércio e Serviços Automotivos Ltda, fraudou a
fiscalização tributária, quando inseriu elementos inexatos em livros fiscais e
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
8
comerciais, em documentos apresentados ao fisco e omitiu a verdadeira operação
que gerou a saída do numerário da empresa."
9. Consta também dos autos o termo intitulado Representação Fiscal para Fins de
Inclusão de Sócios (fls. 436/440), em que a fiscal autuante apresenta os seguintes
fatos, in litteris:
"Procedi então a pesquisas junto aos sistemas da SRF a fim de conhecer o perfil
fiscal e financeiro do Sr. Antenor Gomes e da Sra. Adenar Melo da Silva. As
pesquisas acusam que o Sr. Antenor Gomes e a Sra. Adenar Melo da Silva não
apresentavam Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física até o exercício de
2001 (doe. fls). Em 09 de abril de 2003 o Sr. Antenor Gomes faz através do correio a
Declaração de Isento referente ao ano-calendário de 2001, exercício de 2002 (doe.
de fls.....) e em 15 de julho de 2003, o mesmo acontece com a Sra. Adenar Melo da
Silva que efetuou através da Caixa Econômica Federal sua Declaração de Isento do
ano-calendário de 2001, exercício de 2003. A movimentação financeira nos cinco
últimos anos é inexistente para ambos (doe. de fls). Os endereços informados ao
sistema da SRF divergem do informado na alteração contratual. Os senhores em
questão não foram localizados.
Os Srs. Mauro Ceolin e Vanderlei Ceolin têm capacidade econômica e financeira
declaradas e movimentação financeira em todos os exercícios. A situação
patrimonial destes senhores evidencia a propriedade de outras empresas do ramo
da revenda de veículos. São pessoas conhecidas e estabelecidas na cidade de
Linhares-ES e de endereço certo (doe. de fls).
IV- Conclusão
Diante dos fatos acima apontados conclui-se que a empresa AG Comércio Ltda, -
CNPJ 36.358.596/0001-43, anteriormente denominada Samauto - São Mateus
Automóveis Ltda. foi transferida, sem qualquer custo para os adquirentes, dos Srs.
Mauro Ceolin -CPF 450.709.627-87 e Vanderlei Ceolin - CPF 577.222.427-15 para o
Sr. Antenor Gomes - CPF 406.803.986-00 e a Sra. Adenar Melo as Silva - CPF
458.544.326-68, pessoas não localizadas e sem capacidade econômica e financeira.
O objetivo dos Srs. Mauro Ceolin e Vanderlei Ceolin ao transferirem as quotas foi o
de se eximirem do vínculo que os responsabilizavam pela empresa junto à
Secretaria da Receita Federal, eximirem-se de impostos, tributos e contribuições
decorrentes de atos praticados quando de suas administrações, como também se
eximirem da responsabilidade do recebimento do Auto de Infração decorrente da
fiscalização em andamento.
Dessa forma proponho que sejam incluídos no quadro societário da empresa AG
Comércio Ltda., anteriormente denominada Samauto - São Mateus Automóveis
Ltda os Srs. Mauro Ceolin e Vanderlei Ceolin, restabelecendo assim a antiga
situação destes na empresa."
10. Inconformado com a autuação, o interessado apresenta a impugnação de fls.
474/497, onde, em resumo, alega:
10.1 preliminarmente, que o auto é nulo, pois na descrição dos fatos e
fundamentação legal a autoridade deixou de ali descrever os fatos, limitando-se a
afirmar que as infrações foram apuradas em Termo de Verificação;
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
9
10.2 que o auto é nulo, dado que o Mandado de Procedimento Fiscal não era
válido, pois foi prorrogado após seu prazo de validade de 120 dias, conforme art.
12 da Portaria SRF n°407, de 17/04/2001;
10.3 que, uma vez que o contribuinte foi intimado em 08/12/2003 sobre
lançamento de débitos anteriores a 07/12/1998, ocorreu a "prescrição" do direito
de a Fazenda lançar, à luz do art. 173 do Código Tributário Nacional;
10.4 que, já quanto ao mérito, o tributo foi incorretamente exigido, pois não pode
o contribuinte ser tributado integralmente no valor do depósito, em ofensa à
norma do IR que busca tributar somente a renda;
10.5 que são indevidos os percentuais de multa (75 % e 150 %), vez que tão
expressivos percentuais levam a crer que o Fisco está fazendo apologia ao
enriquecimento sem causa justa e ao confisco da propriedade dos contribuintes;
10.6 que não houve qualquer crime contra a ordem tributária que ensejasse o
agravamento da multa e a Representação Fiscal, uma vez que o contribuinte agiu
de acordo com a legislação pátria, não sendo comprovado o dolo em lesar o Fisco,
bem como não houve oportunidade para que o mesmo utilizasse a ampla defesa;
10.7 que foram demonstradas as quitações dos empréstimos citados no auto de
infração, não podendo prevalecer a justificativa de descaracterização dos
empréstimos;
10.8 que quanto aos empréstimos à empresa Vadesur, não deve prevalecer a
afirmação da autoridade fiscal de que a empresa juntou apenas cópias de notas
promissórias de emissão da Vadesur, empresa com endereço na cidade de
Montevidéu - Uruguai, pois apesar desse fato, declarou que a operação se deu em
moeda corrente (Real), no território nacional, haja vista que as mesmas foram
assinadas e deverão ser pagas na praça de São Mateus/ES, Brasil;
10.9 que foi entregue o numerário mediante assinatura em nota promissória, de
acordo com a legislação pátria;
10.10 que conforme doutrinadores que cita, a nota promissória é título abstrato
sem necessidade de determinação de causa para sua emissão, bastando dela
constar seus requisitos de admissibilidade, logo são válidas as notas promissórias
apresentadas no caso;
10.11 que a tributação levada a efeito na impugnante desvirtua o conceito de
lucro, vale dizer, aumento patrimonial, haja vista que somente em tal hipótese se
deve apurar o imposto de renda. Apresenta excerto de doutrinadores e de
acórdão do STF sobre o tema;
10.12 que a lei ordinária não pode dispor de forma tal que o IR recaia sobre algo
que não seja renda, nem proventos;
10.13 que as operações foram devidamente contabilizadas, só podendo haver
tributação no futuro quando tiver o recebimento dos juros;
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
10
10.14 que cabia ao fisco provar o que alega, conforme doutrinadores que cita;
10.15 que o princípio da verdade material, em contraste com a verdade formal,
deve sempre ser buscado pelo fisco, o que não ocorreu;
10.16 que os ex-sócios da Samauto não podem ser considerados como sendo
sócios da AG, por livre e espontânea vontade do Fisco, haja vista que os mesmos
não têm mais o interesse (affectio societatis) em estarem associados;
10.17 que nem os sócios podem ser responsabilizados por obrigações tributárias
da pessoa jurídica, quanto mais ex-sócios;
10.18 que os atuais sócios são signatários da impugnação;
10.19 que somente nos casos de afronta à lei, ao contrato social ou ao estatuto
pode a responsabilidade recair sobre os sócios, jamais sobre ex-sócios. Nesse
sentido, o interessado transcreve fragmentos de julgados e de doutrina em apoio
ao seu ponto de vista.
10. Por fim, o interessado requer que o auto de infração seja anulado, por todos
os motivos acima resumidos.
É o relatório.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998,1999
Ementa: NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE VERIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO
DOS FATOS. É correto o procedimento fiscal que consigna a descrição dos fatos
em termo de verificação próprio para esse fim.
MPF. NULIDADE. PRAZO DE VALIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal pode
ser prorrogado por período superior aos 120 dias iniciais.
PRAZO DECADENCIAL. O termo inicial do prazo decadencial de cinco anos para
lançamentos referentes ao IRRF incidente sobre pagamentos sem causa, também
quando constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999
Ementa: EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTOS.
Devem ser tratadas como pagamentos a terceiros sem causa, as saídas de
numerário a título de empréstimos, quando a efetividade dessas operações de
mútuo não for devidamente comprovada
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento, ou recurso entregue, por pessoa jurídica a terceiros ou sócios,
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
11
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa qualificada de 150% quando comprovado que o interessado
simulou operação de empréstimos de modo a esconder a real operação, qual seja,
a transferência de numerário a terceiros sem justificativa ou causa.
Lançamento procedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/07/2004 (e-fl. 609), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 16/07/2004 (e-fls. 613/635).
Ressalta ser pessoa jurídica regularmente constituída, bem conceituada e
sedimentada no mercado municipal e estadual, em razão de suas atividades, faz outras referências
às suas atividades, descreve a acusação, diz que a decisão de 1a instância não levou em
consideração seus argumentos, opõe-se à necessidade de depósito prévio e arrolamento de bens
e direitos e passa a se contrapor ao lançamento, inicialmente afirmando sua nulidade porque na
descrição dos fatos, a autoridade fiscal que lavrou o mesmo, deixou de descrever os fatos que
deram ensejo à autuação, limitando-se a afirmar foram apurados conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal de fls. ___ a ___.
Diz, também que o Mandado de Procedimento fiscal não pode subsistir para todo o
sempre, como almeja o Fisco. Cita doutrina e aduz que houve prolongamento imotivado e
extrapolação do prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal. O lançamento foi lavrado
em 01/12/2003 e o Mandado de Procedimento Fiscal foi iniciado em 20/09/2000, após o prazo de
validade inicial de 120 dias.
Considerando a intimação do lançamento em 08/12/2003, entende que os débitos
anteriores a 07/12/1998 foram abraçados pelo instituto da prescrição. Ainda, discorda da
tributação sobre o valor do depósito, que ofende a essência da tributação sobre a renda. A
Fiscalização deveria procurar identificar naquele valor expresso na face do cheque apontado, o que
efetivamente referia-se ao rendimento do contribuinte, o que não foi feito. Invoca o §3o do art. 61
da Lei no 8.981/95 neste sentido.
Tal vício na base de cálculo já determinaria a anulação do lançamento. Além disso,
com as multas aplicadas nos percentuais de 75% e 150% o Fisco está fazendo apologia ao
enriquecimento sem causa justa e ao confisco da propriedade dos contribuintes. Discorda dos
apontamentos de crime contra a ordem tributária porque não comprovado o dolo do mesmo em
lesar o Fisco bem como não houve oportunidade para que o mesmo se utilizasse da ampla defesa,
mormente com base na simples menção à Representação Fiscal.
Aduz que:
Ainda, não podem prosperar as alegações de que a empresa não comprovou os
empréstimos citados no Auto de Infração ora recorrido, vez que foram
demonstradas as quitações dos mesmos (conforme documentos já anexados),
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
12
não podendo prevalecer também a justificativa de descaracterização dos
empréstimos.
Quanto às alegações de que a empresa não comprovou a transferência de valores
à empresa VADESUR, e assim ficou caracterizado o pagamento sem comprovação,
sujeitando a Recorrente à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, as mesmas não podem prosperar pois não traduzem o melhor
entendimento da matéria, senão vejamos:
Não pode prevalecer a afirmação da autoridade fiscal de que a empresa juntou
apenas cópias de notas promissórias, como documentação comprobatória das
operações, constando das mesmas, de emissão da VADESUR, com endereço na
cidade de Montevidéu – Uruguai e apesar desse fato, a fiscalizada declarou que a
operação se deu em moeda corrente (Real), no território nacional, haja vista que
as mesas foram assinadas e deverão ser pagas na praça de São Mateus/ES, Brasil.
Importante ressaltar que tal empréstimo foi realizado de acordo com a legislação
pátria, tendo sido entregue o numerário contra a assinatura das Notas
Promissórias.
Discorre sobre as características de nota promissória, cita doutrina e conclui que os
documentos apresentados estão revestidos dos requisitos essenciais, o que infirma a existência de
pagamentos sem comprovação da operação ou da causa.
Aborda a incidência do imposto de renda, e conclui que há total desvirtuamento do
conceito de lucro, que, mais uma vez frise-se, representa o aumento patrimonial. Cita doutrina e
jurisprudência para se opor à incidência de imposto de renda sem a ocorrência de renda ou
proventos. Diz que a pretensão fiscal é, antes de tudo, uma heresia contábil, de traumatizar os
princípios contábeis geralmente aceitos, e complementa:
Assim, existia um determinado valor registrado no REALIZÁVEL da empresa, valor
este que foi acumulado pelas transações efetuadas pela azienda no transcorrer de
sua vida, de suas atividades comerciais. E acima de tudo, registrado e sem
qualquer questionamento por parte da Receita Federal.
Então decidiu a administração trocar o ativo então existente por outro tipo de
Ativo, no caso Realizável, representado por Notas Promissórias, títulos
autônomos, conforme a legislação brasileira. Notas Promissórias a serem pagas
no Brasil, mais especificamente em São Mateus/ES.
Daí, o Fisco se arvorar do direito de criar imposto é BARBARIE.
Haverá tributação, sim, no momento futuro em que a empresa tiver o
recebimento dos juros da operação.
Prossegue questionando a alteração do conceito de renda, e observa que o objetivo
de evitar práticas fraudulentas não pode criar incidência sobre o que não é acréscimo patrimonial.
Complementa que a retenção do imposto também não pode ocorrer se o fato ensejador da
cobrança não ocorrer.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
13
Entende que cabe ao Fisco provar o que alega, e não o contribuinte. Diz que está
sendo autuado por não ter apresentado documentos hábeis e idôneos que comprovassem as
transferências de numerários citados, mas a documentação foi apresentada e está devidamente
contabilizada, sem qualquer questionamento objetivo.
Expõe conceitos e teorias acerca do ônus da prova, para demandar do Fisco a
verificação da ocorrência do fato gerador e a declaração de sua ocorrência através do lançamento,
e discorda que a conduta do sujeito passivo tenha o efeito de dar certeza a uma dúvida, sob pena
de se estar cirando tributo sem lei. Invoca doutrina acerca da prova do fato gerador e do princípio
da verdade material e conclui que o fisco, sem buscar a verdade dos fatos, simplesmente expediu
um Auto de Infração, para cobrar valores supostamente devidos.
Refere a intenção do Fisco de dificultar o exercício dos direitos inerentes aos
contribuintes, invoca seu direito à ampla defesa e ao contraditório e cita julgado da 1a Turma da
CSRF.
Argumenta que os sócios da Samauto São Mateus Automóveis Ltda, Mauro Ceolin e
Vanderlei Ceolin, não podem ter restabelecidas as condições de sócios na empresa AG Comércio e
Serviços Ltda, vez que pelos princípios basilares do Direito Contratual Pátrio a affectio societatis é
pressuposto de existência da sociedade. Cita doutrina, observa que é a responsabilidade pelos
créditos tributários é da pessoa jurídica e que a responsabilidade dos sócios é exceção, cabendo
ao Fisco provar a ocorrência das hipóteses legais. E, no caso, jamais se alcançariam ex-sócios,
conforme jurisprudência e doutrina que refere.
Pede, assim, a anulação do lançamento porque fruto de trabalho fiscal imperfeito e
inacabado. E, com base em toda argumentação expedida, tendo em vista a irregularidade
praticada pelo fisco federal, além da falta de conteúdo probatório, requer seja dado provimento
ao recurso, considerando nulo o Auto de Infração em epígrafe e, consequentemente, declarado
nulo o débito lançado pela Recorrida.
A Contribuinte impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para
interposição de recurso voluntário sem a necessidade de depósito ou arrolamento de bens (e-fls.
663/679), mas em 28/09/2004 foi declarada a perempção (e-fls. 664/688) e determinada a
cobrança do crédito tributário lançado e sua inscrição em Dívida Ativa da União (e-fls. 689/711).
Em 11/07/2007 a Contribuinte requereu o desarquivamento destes autos (e-fl. 712)
e informou a existência de decisão judicial em favor do processamento do recurso voluntário sem
garantias (e-fls. 713/724). A inscrição em Dívida Ativa da União foi cancelada e os autos foram
remetidos ao CARF em 29/08/2019 para apreciação do recurso voluntário (e-fls. 725/739).

Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
14
VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, mormente tendo em conta a decisão judicial que afastou a exigência de garantias
para sua interposição.
Contudo, ao final de sua defesa, a Contribuinte contesta os apontamentos assim
consignados ao final do Termo de Verificação Fiscal:
De acordo com o despacho de fls. 441 constante do processo formalizado em
decorrência da Representação Fiscal (doc. de fls. 436 a 440), os sócios Mauro
Ceolin e Vanderlei Ceolin tiveram restabelecidas as suas condições de sócios na
empresa AG Comércio e Serviços Ltda, anteriormente denominada SAMAUTO São
Mateus Automóveis Ltda.
Defende que tal não pode se dar porque pelos princípios basilares do Direito
Contratual Pátrio a affectio societatis é pressuposto de existência da sociedade, e argumenta que a
responsabilidade pelos créditos tributários é da pessoa jurídica e que a responsabilidade dos
sócios é exceção, cabendo ao Fisco provar a ocorrência das hipóteses legais, sendo que, no caso,
jamais se alcançariam ex-sócios, conforme jurisprudência e doutrina que refere.
A autoridade julgadora de 1a instância relata que:
9. Consta também dos autos o termo intitulado Representação Fiscal para Fins de
Inclusão de Sócios (fls. 436/440), em que a fiscal autuante apresenta os seguintes
fatos, in litteris:
"Procedi então a pesquisas junto aos sistemas da SRF a fim de conhecer o
perfil fiscal e financeiro do Sr. Antenor Gomes e da Sra. Adenar Melo da
Silva. As pesquisas acusam que o Sr. Antenor Gomes e a Sra. Adenar Melo
da Silva não apresentavam Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
até o exercício de 2001 (doc. fls). Em 09 de abril de 2003 o Sr. Antenor
Gomes faz através do correio a Declaração de Isento referente ao ano-
calendário de 2001, exercício de 2002 (doc. de fls.....) e em 15 de julho de
2003, o mesmo acontece com a Sra. Adenar Melo da Silva que efetuou
através da Caixa Econômica Federal sua Declaração de Isento do ano-
calendário de 2001, exercício de 2003. A movimentação financeira nos cinco
últimos anos é inexistente para ambos (doc. de fls). Os endereços
informados ao sistema da SRF divergem do informado na alteração
contratual. Os senhores em questão não foram localizados.
Os Srs. Mauro Ceolin e Vanderlei Ceolin têm capacidade econômica e
financeira declaradas e movimentação financeira em todos os exercícios. A
situação patrimonial destes senhores evidencia a propriedade de outras
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
15
empresas do ramo da revenda de veículos. São pessoas conhecidas e
estabelecidas na cidade de Linhares-ES e de endereço certo (doc. de fls).
IV- Conclusão
Diante dos fatos acima apontados conclui-se que a empresa AG Comércio
Ltda, - CNPJ 36.358.596/0001-43, anteriormente denominada Samauto -
São Mateus Automóveis Ltda. foi transferida, sem qualquer custo para os
adquirentes, dos Srs. Mauro Ceolin -CPF 450.709.627-87 e Vanderlei Ceolin -
CPF 577.222.427-15 para o Sr. Antenor Gomes - CPF 406.803.986-00 e a Sra.
Adenar Melo as Silva - CPF 458.544.326-68, pessoas não localizadas e sem
capacidade econômica e financeira. O objetivo dos Srs. Mauro Ceolin e
Vanderlei Ceolin ao transferirem as quotas foi o de se eximirem do vínculo
que os reponsabilizavam pela empresa junto à Secretaria da Receita
Federal, eximirem-se de impostos, tributos e contribuições decorrentes de
atos praticados quando de suas administrações, como também se eximirem
da responsabilidade do recebimento do Auto de Infração decorrente da
fiscalização em andamento.
Dessa forma proponho que sejam incluídos no quadro societário da
empresa AG Comércio Ltda., anteriormente denominada Samauto - São
Mateus Automóveis Ltda os Srs. Mauro Ceolin e Vanderlei Ceolin,
restabelecendo assim a antiga situação destes na empresa."
E, ao final, assim pontua:
46.Sobre a correção, ou não, da inclusão dos antigos sócios da Samauto junto aos
novos sócios da empresa interessada (hoje AG Comércio e Serviços Automotivos
Ltda.) no procedimento de representação para fins penais (processo anexo),
entendo ser este ato destinado apenas à identificação das pessoas responsáveis
pelo crédito tributário aqui em exame, quando em sede de execução fiscal, ou de
apuração do ilícito penal pelo Judiciário. Este fato não se comunica com o
propósito deste processo administrativo, qual seja, a averiguação da aplicação da
norma tributária, cabendo à Justiça decidir em relação a essa inclusão de sócios.
De fato, o crédito tributário formalizado nestes autos tem por referência fatos
geradores ocorridos em 1998 e 1999, e as ocorrências mencionadas pela autoridade lançadora são
posteriores, interessando à execução fiscal e não à definição da sujeição passiva originária.
O tema em questão tem alguns de seus contornos já consolidados neste Conselho:
Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
16
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1402-00.423, de 28/01/2011 Acórdão no 1201-00.267, de 20/05/2010
Acórdão no 1402-00.093, de 26/01/2010 Acórdão no 1103-00.043, de 01/10/2009
Acórdão no 1401-00.047, de 13/05/2009 Acórdão no 101-97.107, de 04/02/2009
Acórdão no 103-23.649, de 18/12/2008 Acórdão no 103-23.364, de 24/01/2008
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Significa dizer que os responsáveis tributários são legitimados para discutir
administrativamente o vínculo de responsabilidade que lhes é imputado, e que o contribuinte
pessoa jurídica não tem legitimidade para questionar esta imputação aos responsáveis tributários.
No caso, não houve imputação de responsabilidade tributária em razão das
infrações cometidas, e os antigos sócios da Contribuinte sequer foram cientificados da
constatação fiscal de que eles deveriam ser reintegrados ao quadro social. De toda a sorte, ainda
que essa imputação fosse passível de discussão no âmbito do contencioso administrativo
especializado, a Contribuinte autuada não seria parte legítima para tanto.
Neste ponto, portanto, o recurso voluntário não pode ser conhecido.
O presente voto, assim, é por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
excluídos os argumentos dirigidos à reintegração de seus antigos sócios ao quadro social.
Depois de se opor à necessidade de depósito prévio ou arrolamento de bens –
questão já superada nestes autos – a Contribuinte argui a nulidade do lançamento por vício
descrição dos fatos, vez que a autoridade fiscal que lavrou o mesmo, deixou de descrever os fatos
que deram ensejo à autuação, limitando-se a afirmar foram apurados conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal de fls. ___ a ___.
A Contribuinte está se referindo à descrição resumida da infração, consignada na
folha de continuação do Auto de Infração, e que, na via a ela entregue, deixou de referir as folhas
que o Termo de Verificação Fiscal apresentaria nos autos quando fosse a eles integrado. Esta
omissão, porém, em nada prejudicou o direito de defesa da Contribuinte porque a íntegra do
Termo de Verificação Fiscal, no qual foi relatado todo o procedimento fiscal e as conclusões
extraídas dos documentos examinados, bem como a apuração dos tributos lançados, foi entregue
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
17
ao procurador da Contribuinte juntamente com o Auto de Infração, em 08/12/2003, estando
consignada sua ciência neste documento às e-fls. 534 (fl. 532).
Pertinentes, também, as ponderações postas pela autoridade julgadora de 1a
instância acerca deste aspecto:
12.Tem-se, inicialmente, a questão preliminar, na qual se procura desautorizar o
feito, em virtude de a autoridade fiscal não ter descrito os fatos na parte do auto
destinada à "descrição dos fatos e fundamentação legal", limitando-se a afirmar
que as infrações foram apuradas em Termo de Verificação.
13.Ora, em realidade, não há separação entre o Termo de Verificação e o Auto de
Infração em si. A fiscal autuante muito bem consignou na descrição dos fatos, fl.
460, que o citado termo "... é parte integrante deste Auto de Infração. " Consignar
a continuação da descrição dos fatos em termo próprio para este fim é mera
questão de técnica, sem impingir ao auto qualquer eiva de nulidade. Ademais,
este proceder tem sido praticamente o único adotado no âmbito da fiscalização,
pois torna os fatos mais claros para quem estuda o processo, dentre esses o
próprio contribuinte.
14.Mais ainda, a teor da legislação processual, em especial do artigo 8o do
Decreto n° 70.235/72 (PAF), "Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora
serão lavrados, sempre que possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para
anexação ao processo; quando não lavrados em livro, entregar-se-á cópia
autenticada à pessoa sob fiscalização.". Quero enfatizar com isso que a ação fiscal
se exterioriza por meio de termos diversos, que obrigatoriamente são dados ao
fiscalizado conhecer. Em nosso caso, o contribuinte foi fiel e devidamente
cientificado do termo em 08/12/2003, quando da ciência do auto de infração (fls.
457). De resto, o referido instrumento cumpre fielmente sua função legal, qual
seja, trazer a descrição dos fatos, de forma a permitir ao interessado o exercício
de seu direito à ampla defesa, o qual - como se vê nos autos - ele exerceu em sua
plenitude. Portanto, sob tal aspecto, o auto de infração se encontra
perfeitamente erigido.
REJEITA-SE, portanto, a arguição de nulidade do lançamento por deficiente
descrição dos fatos pela autoridade lançadora.
Com respeito à inobservância do prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal, a autoridade julgadora de 1a instância bem destacou as prorrogações promovidas, que
permitiram a realização do procedimento fiscal até 21/01/2024:
15. O segundo ponto preliminar levantado pelo interessado é aquele que toma
como nulo o lançamento em virtude de o Mandado de Procedimento Fiscal ter
sido indevidamente prorrogado após seu prazo de validade de 120 dias, conforme
art. 12 da Portaria SRF n° 407, de 17/04/2001.
16. Primeiramente, que se esclareça que desde seu início (em 09/11/2001, fl. 01)
até seu término (em 08/12/2003) o procedimento fiscal não ficou descoberto de
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
18
MPF, como de certa forma insinua o interessado. Consta do documento de fl. 04,
todas as prorrogações das validades do MPF n° 0720100 2001 00733, não se
observando, então, solução de continuidade na referida ação fiscal.
17. Ademais, tais prorrogações se deram em estrita obediência ao que diz a
Portaria SRF n° 3007, de 26 /11/2001, que passou a tratar do tema a partir de Io
de janeiro de 2002. Observem alguns de seus dispositivos:
"Art. 12. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I- cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II- sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada
pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada
ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de
trinta dias, para procedimentos de diligência.
§ 1o A prorrogação de que trata o caput far-se-á por intermédio de registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, cuja informação estará
disponível na Internet, nos termos do art. 7S, inciso VIII. (Redação da Portaria SRF
no 1.468/2003)"
18. Quer dizer, uma vez prorrogado - como foi o caso -, o MPF pode se estender
para além dos 120 dias iniciais. De resto, mesmo na hipótese de ter decorrido o
prazo de validade de um MPF sem haver prorrogação - não é esse o presente
caso, como vimos -, isto por si só não é elemento para invalidar, por nulidade, o
procedimento fiscal como um todo. Vejamos então o que diz a mesma Portaria
SRF n° 3007/2002 sobre o tema:
"Art. 15. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio;
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 12 e 13.
Art. 16. A hipótese de que trata o inciso II do artigo anterior não implica nulidade
dos atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do
Mandado extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do
procedimento fiscal." (grifei)
19. No mesmo sentido têm decidido os Conselhos dos Contribuintes, conforme
acórdão abaixo.
[...]
20.Do exposto, refuto as arguições preliminares que objetivam a nulidade do
feito.
Para além disso, está consolidado neste Conselho que:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
19
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
REJEITA-SE, assim, a arguição de nulidade do lançamento por inobservância do
prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal.
Por fim, a Contribuinte argui em preliminar a prescrição dos débitos anteriores a
07/12/1998, possivelmente pretendendo ver declarada a decadência do direito de o Fisco
constituir os créditos tributários para os quais já transcorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato
gerador. Todavia, tal discussão também já está pacificada neste Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975, de
15/08/2012; 9101-00.773, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-
001.544, de 03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de
18/02/2014; 2202-002.804, de 10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.
Nos termos do art. 173, I do CTN, o prazo decadencial tem início a partir do
primeiro dia do ano seguinte em que o lançamento poderia ser efetuado, como também
consolidado neste Conselho:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de
15/05/2012; 3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
20
A exigência mais remota aqui veiculada diz respeito ao fato gerador de 08/06/1998.
Assim, sendo possível o lançamento no próprio ano de 1998, o prazo decadencial tem início em
01/01/1999 e término em 31/12/2003, evidenciando que em 08/12/2003, quando formalizado o
lançamento, nenhum dos valores lançados estava alcançado pela decadência.
REJEITA-SE, também, a arguição de decadência.
Outros vícios mencionados na apuração do valor tributável e na motivação da
penalidade aplicada serão apreciados na sequência, como argumentos de mérito. Antes, porém,
cabe concordar com a delimitação assim posta pela autoridade julgadora de 1a instância:
25. Nas questões de mérito, destaco, inicialmente, que o interessado insurge-se
contra a própria legislação que determina a cobrança do IRRF sobre pagamentos
sem causa. Aduz o interessado que tal norma (art. 61, § 1o, da Lei n° 8.981/95)
ofende à própria definição legal de renda a ser tributada pelo IR. Alega também
que os percentuais de multa usados na autuação dão ensejo a enriquecimento
sem causa justa e ao confisco da propriedade dos contribuintes por parte do
Fisco.
26. Ora, ambos os pontos contestados pelo interessado se inserem no campo da
discussão acerca da ilegalidade ou da inconstitucionalidade de lei devidamente
inserta no ordenamento. Tal análise, contudo, foge da competência da autoridade
administrativa, pois a esta só resta seguir o que diz a norma, provada que esta
possui os atributos de validade. E este o caso em tela. Tanto o art. 61, § 1o, da Lei
n° 8.981/95, quanto os artigos 44 e incisos, da Lei n° 9.430/96 (das multas de
oficio) são normas válidas; logo, as autoridades administrativas delas não podem
desconhecer. Dessa forma, em sede de processo administrativo fiscal, tais
argumentos não merecem acolhida. Lembro, por fim, que somente o Poder
Judiciário detém o monopólio do controle da constitucionalidade e da legalidade
das leis pátrias.
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada deste Conselho:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
21
E, com respeito à discordância quanto aos apontamentos de crime contra a ordem
tributária, mediante simples menção à Representação Fiscal, serão apreciados, à frente, apenas os
argumentos contra a qualificação da penalidade, vez que também fixado neste Conselho que:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
De toda a sorte, cabe esclarecer que a tributação incidente sobre o pagamento, cuja
causa ou beneficiário não é identificado, não ofende o conceito de renda porque, ausente aquela
comprovação, a lei o presume como pagamento de rendimentos tributáveis. Tratando-se de
presunção juris tantum, para desconstituí-la basta à fonte pagadora provar que a causa e o
beneficiário correspondem a operação não tributada. Impróprio, assim, impor à Fiscalização a
identificação, naquele valor expresso na face do cheque apontado, o que efetivamente referia-se
ao rendimento do contribuinte. A lei inverte essa obrigação de prova contra a fonte pagadora, e o
§3o do art. 61 da Lei no 8.981/95 não só confirma que a íntegra do pagamento corresponde a
rendimento tributável, como esclarece que ele corresponde ao rendimento líquido pago:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Passando ao mérito das exigências, valem aqui as ponderações iniciais da
autoridade julgadora de 1a instância:
27. Seguindo a análise, enfrento, agora, a lide respeitante à natureza de
determinadas operações financeiras do interessado, haja vista que este as
qualifica como sendo legítimas operações de empréstimos a terceiros, ao passo
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
22
que para fiscalização tais operações não são empréstimos, e sim pagamentos sem
causa. Esta é, com efeito, a questão de fundo do presente processo.
28. Nesse sentido, acho importante fazer algumas observações iniciais a respeito
da própria natureza do trabalho de fiscalização. Vale lembrar, então, que o agente
fiscal em seu trabalho ordinário de fiscalização não deve, necessariamente, se
satisfazer apenas com o que dizem os assentamentos contábeis do fiscalizado -
em que pese o fato de esses assentamentos serem tomados como válidos até
prova em contrário (§1°, art. 9o, do Decreto-Lei n° 1.598/77). Deve o agente fiscal,
caso desconfie de algo irregular, ir além dos lançamentos feitos nos livros e
perquirir a efetividade da operação que desconfia ser irregular. Caso ainda não
satisfeito, deve ir além do que dizem os próprios documentos tidos como
justificadores de determinado lançamento contábil (art. 95Ido RIR/94). Como bem
salientou o autuado, tal forma de agir é corolário do próprio princípio da verdade
material. O fiscal busca o fato, independentemente do que se vê registrado na
contabilidade.
29. Sobre esse tema, Antônio da Silva Cabral, in "Processo Administrativo Fiscal",
Ed. Saraiva, 1993, p. 307, assim leciona:
“A exibição de documento é considerada procedimento probatório, e não meio de
prova.
Isto porque não basta, apenas, exibir-se um documento."
(...)
30. Indo além no mesmo livro texto, Cabral faz o seguinte comentário sobre a
distinção do que seja a confissão formal de um fato (ou de uma relação) e o fato
em si (pp. 309/310):
"Ninguém confessa uma relação jurídica em si. Confessam-se fatos. Se A confessa
que deve certa quantia a B, há que provar o débito em si. "
"A norma incide, sobre os fatos. Quer se admita a norma, quer não, se o suporte
fático ocorreu, a regra jurídica incide sobre ele. A confissão diz respeito, apenas,
aos fatos. Estes, sim, são objeto de prova e de conhecimento. "
31. Como vimos, não basta que os documentos indiquem determinada operação,
é necessário que essa operação seja aferível na realidade fática. Dessa forma, sou
da convicção de que, mesmo no caso de um empréstimo ser adimplido em
dinheiro, é necessário que se demonstrem: a origem e materialidade do
numerário emprestado; o beneficiário; sua quitação; a materialidade dessa
quitação etc. Em suma, que se conheça a efetividade da operação, de forma a que
sobre ela não paire dúvida quanto à sua real natureza.
Em recurso voluntário a Contribuinte se limita a reafirmar que as operações de
empréstimo estão provadas, e acrescenta outros argumentos apenas em relação às operações
com VADESUR.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
23
A auditoria fiscal se concentrou na busca da causa dos seguintes registros contábeis
de pagamento:

Destes, apenas os pagamentos de R$ 70.000,00 e R$ 130.000,00, em 26/06/1998 e
10/11/1998, a Ceolin Automóveis Ltda, foram considerados vinculados a operações e beneficiários
comprovados.
Com respeito a João Alcides Hautequestes, consta à fl. 300 o contrato de
empréstimo que teria sido firmado com a Contribuinte, no valor de R$ 68.000,00, para liquidação
de débitos e outras obrigações vencidas ou vincendas do contratado, que permitam a continuidade
dos seus negócios, com vencimento em 08/07/1998 e sujeito a juros de 1% ao mês. A Contribuinte
também apresentou nota promissória emitida por João Alcides Haustequestes e extrato bancário
demonstrando a compensação dos cheques que teriam sido destinados a João Alcides
Haustequestes.
A autoridade fiscal aponta que não há qualquer vínculo do Sr. João Alcides com a
empresa fiscalizada e também não há qualquer tipo de relação comercial entre este senhor e a
empresa fiscalizada, e apurou que parte dos cheques foram endossados, sendo depositados em
conta de terceiros. A contabilidade, por sua vez, registrou a liquidação do empréstimo em
dinheiro.
Intimada a apresentar o ingresso do numerário pela quitação do empréstimo, a
Contribuinte se limitou a apresentar a nota promissória antes referida. A autoridade fiscal também
não teve êxito nas tentativas de contato com João Alcides Hautequestes por via postal e
telefônica.
A Fiscalização concluiu, assim, que para o empréstimo ser reputado real, impõe-se a
prova hábil e idônea da efetiva entrega do numerário, coincidente em datas e valores, o que não
ocorreu. Em impugnação, a Contribuinte não trouxe qualquer esclarecimento acerca da operação
ocorrida, afirmando a suficiência da prova por meio da nota promissória antes apresentada.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
24
Os documentos juntados à impugnação constam às e-fls. 569/558. Os documentos
reunidos pela Fiscalização constam às e-fls. 304/328. O recurso voluntário nada adiciona.
Embora o contrato e a nota promissória estejam assinados por João Alcides
Hautequestes, a autoridade fiscal bem infirmou a suficiência destes documentos como prova da
operação alegada, vez que não alcançou qualquer elemento que materializasse a quitação do
empréstimo. Esta materialidade ganha relevo quando a operação se mostra estranha ao objeto
social da Contribuinte – comércio de veículos novos e usados e prestação de serviços correlatos –
e os contratos não apresentam qualquer elemento extrínseco que confirmem a sua celebração,
como reconhecimento de firmas e testemunhas. Para além disso, a concessão do empréstimo se
deu de forma anormal, mediante diferentes cheques emitidos na mesma data, parte deles
depositados em conta de terceiros. Em tais circunstâncias, a demonstração do fluxo financeiro
para quitação deste empréstimo seria a prova minimamente esperada para afastar a fragilidade
das evidências constituídas pela Contribuinte para associar os pagamentos de 08/06/2008 à
concessão de empréstimo a João Alcides Hautequestes.
O pagamento de R$ 8.300,00 – que, embora contabilizado em 06/12/1999,
corresponde a cheque de terceiro emitido em 26/02/1999 - a Maria de Lourdes Mello,
corresponde a operações semelhantes à anterior: i) o contrato apresenta o mesmo modelo; ii) a
nota promissória tem vencimento em 26/03/1999 e está associada a recibo no qual a beneficiária
declara ter recebido cheque de terceiro; iii) a liquidação do empréstimo está contabilizada a
débito da conta Caixa; e iv) Maria de Lourdes Mello não respondeu à intimação fiscal para prestar
esclarecimentos. Os documentos reunidos pela Fiscalização constam às e-fls. 329/358; e a
documentação trazida em impugnação nada inova (e-fls. 564/568).
Concorda-se, portanto, com as percepções da autoridade julgadora de 1a instância,
que assim consignou na decisão recorrida:
32. No caso em exame, por se tratar de supostos empréstimos a terceiros - por si
só uma operação estranha para um ente não voltado para tais operações -, o
trabalho fiscal se limitou à busca dos fatos que comprovariam a real efetividade
desses empréstimos. Nesse propósito, a fiscal autuante, motivada pelos valores
vultosos desses supostos empréstimos, procurou conhecer o trâmite integral
dessas operações financeiras, desde o envio do numerário ao suposto mutuário
até seu caminho de volta à empresa. Chegou, como se deve, a investigar, não
apenas a contabilidade do interessado, mas também os assentamentos e
documentos comprobatórios dos ditos beneficiários (vide as intimações de fls.
322/377). Esses beneficiários ou não responderam (caso de João Alcides
Hautequeste e a Maria de Lourdes Mello) ou se limitaram a mencionar que as
quitações (recibos) identificadas nas notas promissórias eram a prova suficiente
do pagamento dos mútuos ao interessado.
36.Como já salientado aqui, para que um empréstimo seja reputado real, impõe-
se, dentre outras exigências, a comprovação hábil e idônea da efetiva entrega do
numerário. Pois bem, pelos fatos aqui trazidos identifica-se a clara e efetiva saída
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
25
do numerário, mas não seu retorno à empresa. Assim, não vejo como tomar como
efetivas as quitações de empréstimos destacadas na espécie. A simples
informação, via recibo, ou mesmo a contabilização pura e simples a débito de
"caixa", são elementos por demais frágeis para comprovar o adimplemento de um
empréstimo. Com a efetividade da quitação não devidamente comprovada, aflora
a conclusão a que chegou o autuante, qual seja: não houve empréstimos, mas sim
meros pagamentos sem causa a terceiros. Como conseqüência fiscal, tem-se que
tais pagamentos dão ensejo à tributação do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte, na forma do artigo 61 da Lei n° 8.981/95; logo, não vejo reparo no feito
nessa parte.
Não resta provada, assim, nem a causa, nem o beneficiário dos 7 (sete)
pagamentos, no total de R$ 68.000,00, associados a João Alcides Hautequestes, bem como do
pagamento de R$ 8.300,00, associado a Maria de Lourdes Mello.
Os pagamentos de R$ 27.000,00 e R$ 40.000,00, em 21/06/1998 e 03/07/1998, em
favor de Texauto – Teixeira de Freitas Automóveis Ltda correspondem a operações semelhantes às
anteriores, com a distinção de haver assinatura de testemunhas nos contratos, e de a baixa dos
empréstimos estar contabilizada em data distinta daquela apontada nos recibos de quitação:
30/11/1998, enquanto os recibos referem 30/10/1998 e 01/12/1998. A autoridade lançadora
menciona que as empresas possuem sócios em comum e que a intimação enviada por via postal a
Texauto – Teixeira de Freitas Automóveis Ltda foi devolvida. Os documentos reunidos pela
Fiscalização constam às e-fls. 394/414, e a documentação trazida em impugnação nada inova (e-
fls. 554/565).
A liquidação dos empréstimos mediante ingresso em Caixa, com dissonância de
datas, e considerando que as contratantes são pessoas jurídicas com sócio em comum, integra
conjunto de indícios que, à semelhança dos casos anteriores, opera contra a existência do alegado
empréstimo e impõe a conclusão de que não resta provada a causa, nem o beneficiário dos
pagamentos de R$ 27.000,00 e R$ 40.000,00 em favor de Texauto – Teixeira de Freitas
Automóveis Ltda.
Não há reparos, portanto, às conclusões da autoridade julgadora de 1a instância
neste ponto:
33. Notadamente, no caso do suposto empréstimo à empresa Texauto,
comprovou-se a saída do dinheiro da interessada (does. fls. 397/399), mas não há
comprovação de que os cheques foram efetivamente entregues à Texauto
(suposta mutuária). Ademais, verifica-se que os recibos emitidos pela Samauto,
que serviriam para dar conta da quitação do suposto empréstimo, registram datas
diferentes das datas de suas contabilizações a débito da conta caixa do
interessado (fls. 245, 255, 396 e 403). Contabilizou-se a suposta quitação do
empréstimo em 30/11/1998, quando os recibos datam de 30 de outubro e de 1o
de dezembro de 1998. Sobre esses fatos não há contestação direta do
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
26
interessado, pois, como já mencionado, esse se limita a informar que os recibos
são provas suficientes da quitação do empréstimo.
34. Já quanto ao pagamento à firma Ceolin Automóveis Ltda., as irregularidades e
incongruências são ainda mais flagrantes. Acho importante destacar o seguinte: a
suposta quitação do empréstimo se deu em data anterior (16/10/1998) ao
próprio empréstimo (14/11/1998); os cheques emitidos pela Ceolin, para
supostamente dar quitação ao empréstimo, são nominais à própria Ceolin (fls.
390/393) e sem endosso. Logo, não há como se admitir que tais cheques possam
ter servido para adimplir o suposto empréstimo com o interessado. Ademais, a
autuada também não se manifesta especificamente quanto a essas
incongruências.
35. Nos supostos empréstimos à firma Vadesur Trading S/A, novamente
comprova-se a saída de numerário, mas não a entrega deste à Vadesur, nem a
competente quitação. (Sobre esse caso falarei mais adiante neste voto, no
momento em que enfrentar a questão da multa qualificada de 150%, visto que tal
apenamento agravado incidiu somente sobre o IRRF relativo aos pagamentos à
Vadesur).
Deste modo, também não resta provada nem a causa, nem o beneficiário dos
pagamentos de R$ 27.000,00 e R$ 40.000,00, associados a Texauto – Teixeira de Freitas
Automóveis Ltda.
Quanto às operações com Ceolin Automóveis Ltda, a autoridade fiscal questionou
apenas um dos empréstimos alegados, vez que os pagamentos de R$ 70.000,00 e R$ 130.000,00
foram creditados em contas daquela pessoa jurídica. Com respeito ao pagamento de R$ 80.000,00
de 14/10/1998, a acusação fiscal está assim vertida:
Em relação ao hipotético empréstimo de R$ 80.000,00, a fiscalizada comprova a
efetiva saída do numerário de sua conta " Bancos". A operação ocorreu em 16 de
outubro de 1998. O cheque vinculado a esta saída está nominal a empresa CEOLIN
no entanto, o verso do cheque está ilegível.
O livro Diário e Razão da fiscalizada contabilizam a suposta quitação em 16 de
outubro de 1998 através da conta "CAIXA", em dinheiro. Para comprovar o fato
contábil, a fiscalizada apresenta um recibo datado de 16 de outubro de 1998,
acusando o recebimento do numerário, ou seja, dos R$ 80.000,00.
A empresa CEOLIN não apresenta o extrato bancário acusando o recebimento do
numerário e não apresenta o Ingresso do numerário em seus registros contábeis.
Apresenta no entanto, registros contábeis cujo histórico informa "pagamento de
empréstimo SAMAUTO" em 14 de outubro de 1998. Estes pagamentos foram
registrados na conta "BANCOS" em dois lançamentos de R$ 40.000,00, cheques
n°s 332648 e 332654. Estes cheques estão nominais a própria CEOLIN
AUTOMÓVEIS LTDA e foram emitidos e compensados no dia 14 de outubro de
1998. Não há endosso da CEOLIN AUTOMÓVEIS LTDA nos cheques (doc. de fls.390
a 393).
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
27
Existem inconsistências nas informações e na documentação apresentada, a
saber:
• O cheque n° 932265 referente ao hipotético empréstimo só foi compensado dia
16 de outubro de 1998. No entanto, a empresa CEOLIN contabiliza no dia 14 de
outubro de 1998 o pagamento do empréstimo. Esta data é anterior ao seu
suposto recebimento;
• A fiscalizada contabiliza o recebimento do hipotético empréstimo no dia 16 de
outubro de 1998 através da conta "CAIXA" em DINHEIRO, debitando o valor de R$
80.000,00. No entanto, a empresa CEOLIN contabiliza o pagamento do hipotético
empréstimo com dois cheques de R$ 40.000,00;
• Os cheques do Banco do Brasil, Agência Teixeira de Freitas, n°s 332648 e
332654, emitidos pela CEOLIN e destinados ao pagamento do hipotético
empréstimo à SAMAUTO são todos nominais a própria CEOLIN, quando deveriam
estar nominais à SAMAUTO;
• Os cheques de n° 332648 e 332654 não foram endossados pela CEOLIN
AUTOMÓVEIS LTDA portanto, JAMAIS poderiam ter sido depositados na conta da
SAMAUTO;
• Os cheques de n° 332648 e 332654 foram emitidos em 14 de outubro de 1998 e
compensados em 14 de outubro de 1998. Esta data é anterior a data do
hipotético empréstimo, qual seja, dia 16 de outubro de 1998.
Resta claro que o "Contrato de Empréstimo" realizado entre a SAMAUTO e a
CEOLIN foi uma SIMULAÇÃO. As inconsistências provam que a operação não foi
real. Para que seja reputado real, impõe-se a prova hábil e idônea da efetiva
entrega do numerário, coincidentes em datas e valores, o que não acorreu.
Do exposto, conclui-se que a saída do numerário da empresa SAMAUTO ocorreu,
mas a efetiva entrega à CEOLIN Automóveis Ltda não foi comprovada. A efetiva
entrada do numerário que seria a prova da quitação do empréstimo, também não
foi comprovada. Portanto esta descaracterizada a operação de empréstimo. O
fato prova que houve entrega de recursos por parte da SAMAUTO - São Mateus
Automóveis Ltda a terceiro não identificado e a causa que motivou esta entrega
não foi comprovada.
Portanto, o valor de R$ 80.000,00 considerado líquido será reajustado obtendo-se
assim o valor bruto que ficará sujeito à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, conforme art. 61 e §§ da lei
8.981/95. O referido imposto reputa-se vencido na data em que este recurso foi
entregue e o cálculo do valor bruto encontra-se no demonstrativo de n° 06
A autoridade julgadora de 1a instância concordou com esta exigência destacando
que a suposta quitação do empréstimo se deu em data anterior (16/10/1998) ao próprio
empréstimo (14/11/1998). Todavia, as datas referidas são 14/10/1998 e 16/10/1998. O
pagamento submetido à incidência do IRRF ocorreu em 14/10/1998 e a liquidação do empréstimo
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
28
é afirmada em 16/10/1998. Os documentos juntados pela autoridade fiscal às e-fls. 359/393
indicam a concessão do empréstimo em 14/10/1998 e a quitação em 16/10/1998. As cópias dos
cheques destinados à quitação do empréstimo, apresentados pela Ceolin Automóveis Ltda à
Fiscalização, indicam a expedição de dois cheques nominais à Contribuinte, no valor de R$
40.000,00.
Considerando a proximidade de datas entre a concessão e a quitação do
empréstimo, a dissociação com os dias de registro contábil das operações não se presta a infirmar
a operação. Não se pode negar que Ceolin Automóveis Ltda tenha recebido o empréstimo apenas
porque o cheque levou dois dias para ser compensado. Também não se pode negar que Ceolin
Automóveis Ltda tenha pago o empréstimo à Contribuinte se os cheques emitidos por Ceolin
Automóveis Ltda para tal pagamento estavam nominais a ela, permitindo-lhe o saque em dinheiro
para pagamento à Contribuinte, que escriturou o recebimento em contrapartida ao Caixa.
Ainda que as formalidades da operação não sejam normais para um trâmite de
recursos por apenas 2 (dois) dias entre empresas ligadas, não há indícios suficientes que infirmem
o empréstimo de R$ 80.000,00 a Ceolin Automóveis Ltda em 14/10/1998, razão pela qual a
acusação de se tratar de pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa não pode
subsistir.
Por fim, com respeito aos pagamentos escriturados em favor de Vadesur Trading
S/A, a autoridade fiscal formalizou a exigência em face dos pagamentos de R$ 200.450,00 e
801.650,00 em 17/07/1998, de R$ 270.000,00 em 19/10/1998, de R$ 206.000,00 em 10/11/1998 e
de R$ 411.000,00 em 27/11/1998. A acusação fiscal também questiona o pagamento de R$
300.000,00, em 11/12/1998, mas seu valor não foi considerado na determinação do IRRF lançado.
A autoridade lançadora observa que Vadesur Trading S/A tem sede em Montevideo
(Uruguai), destaca que as notas promissórias por ela emitida totalizam R$ 2.188.650,00, ao passo
que os empréstimos foram escriturados na contabilidade pelo total de R$ 2.189.100,00. Os
cheques escriturados em favor de Vadesur Trading S/A, porém, estão nominais a TEXAUTO –
Teixeira de Freitas Automóveis Ltda, JUVEL – Juparanã Veículos Ltda, MARIA DE LOURDES MELLO,
MARIA RICARDO SANTANA e a própria SAMAUTO – São Mateus Veículos Ltda. Questionada, a
Contribuinte afirmou a suficiência das notas promissórias, sem apresentar contrato de mútuo ou
circunstâncias da contratação, bem como não provou a remessa internacional e não justificou os
cheques nominais a terceiros. Destacando que até a conclusão do procedimento fiscal não havia
ocorrido a quitação dos supostos empréstimos, a fiscal concluiu que houve pagamento efetuado a
terceiros por parte da SAMAUTO – São Mateus Automóveis Ltda sem comprovação da operação
ou sua causa.
Em impugnação, a Contribuinte manteve a apresentação, apenas, das notas
promissórias como prova de que os pagamentos decorreram de concessão de empréstimos (e-fls.
572/575). A autoridade julgadora de 1a instância anotou que:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
29
35. Nos supostos empréstimos à firma Vadesur Trading S/A, novamente
comprova-se a saída de numerário, mas não a entrega deste à Vadesur, nem a
competente quitação. (Sobre esse caso falarei mais adiante neste voto, no
momento em que enfrentar a questão da multa qualificada de 150%, visto que tal
apenamento agravado incidiu somente sobre o IRRF relativo aos pagamentos à
Vadesur).
36.Como já salientado aqui, para que um empréstimo seja reputado real, impõe-
se, dentre outras exigências, a comprovação hábil e idônea da efetiva entrega do
numerário. Pois bem, pelos fatos aqui trazidos identifica-se aclara e efetiva saída
do numerário, mas não seu retorno à empresa. Assim, não vejo como tomar como
efetivas as quitações de empréstimos destacadas na espécie. A simples
informação, via recibo, ou mesmo a contabilização pura e simples a débito de
"caixa", são elementos por demais frágeis para comprovar o adimplemento de um
empréstimo. Com a efetividade da quitação não devidamente comprovada, aflora
a conclusão a que chegou o autuante, qual seja: não houve empréstimos, mas sim
meros pagamentos sem causa a terceiros. Como conseqüência fiscal, tem-se que
tais pagamentos dão ensejo à tributação do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte, na forma do artigo 61 da Lei n° 8.981/95; logo, não vejo reparo no feito
nessa parte.
A Contribuinte se limitou a reiterar, em recurso voluntário, que a acusação fiscal
seria insuficiente, e se opôs à alegação de que os empréstimos não teriam sido comprovados,
afirmando que foram demonstradas as quitações dos mesmos (conforme documentos já
anexados). Contudo, estes elementos não vieram aos autos, vez que as notas promissórias
apresentadas apenas declaram a concessão dos empréstimos a Vadesur Trading S/A.
Quanto à comprovação da concessão dos empréstimos, a Contribuinte reafirma a
suficiência das notas promissórias como prova e ressalta que tal empréstimo foi realizado de
acordo com a legislação pátria, tendo sido entregue o numerário contra a assinatura das Notas
Promissórias, justificando sua expressão em moeda nacional, porque fixado o pagamento na praça
de São Mateus/ES. Todavia, tão só este elemento não prova a operação de empréstimo quando se
está frente a alegada concessão de empréstimos mediante cheques emitidos em favor de
terceiros, sem qualquer evidência de que eles tenham sido entregues à suposta devedora, e nem
mesmo se tem a quitação posterior por esta. Some-se a isto a informalidade presente nas
operações mais expressivas verificadas em face de Vadesur Trading S/A, em face das quais sequer
foram formalizados contratos de mútuo como promovido nas demais operações antes realizadas.
Em tais circunstâncias, como antes mencionado, a lei firma a presunção de que os
pagamentos correspondem, em verdade, a rendimentos tributáveis a beneficiário não
identificado, e inverte o ônus de prova, impondo à fonte pagadora demonstrar os beneficiários do
pagamento e a comprovar que os valores pagos não se sujeitavam a tributação ou, se tributáveis,
foram regularmente submetidos a incidência pelos beneficiários. Inexistente, portanto, qualquer
ofensa ao conceito de renda ou desvirtuamento do conceito de lucro. Não há qualquer heresia
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
30
contábil, ou ofensa aos princípios contábeis geralmente aceitos. Insista-se: a tributação não incide
sobre a renda da Contribuinte, mas sim sobre o pagamento que, por ter sido promovido sem
prova de sua causa e de seu beneficiário, é presumido como pagamento de rendimento tributável.
Logo, a exigência é promovida em face da fonte pagadora como responsável pelo tributo devido
pelo beneficiário não identificado dos pagamentos cuja causa também não é comprovada.
Somente com a prova de que tais pagamentos foram destinados a empréstimos é
que a Contribuinte poderia pretender a incidência do imposto de renda no momento futuro em
que a empresa tiver o recebimento dos juros da operação. Sem aquela prova, há inversão do ônus
da prova em razão da presunção legal que atribui aos pagamentos o conteúdo de rendimento
tributável a terceiros, sujeito a retenção na fonte à alíquota de 35% sobre o valor pago
considerado líquido do imposto.
Ainda, quanto à qualificação da penalidade aplicada sobre os pagamentos sem
causa associados à Vadesur Trading S/A, a autoridade julgadora de 1a instância assim consignou:
37. Agora, enfrento a questão relativa à multa qualificada de 150%, incidente
sobre o IRRF apurado nos pagamentos efetuados à empresa Vadesur. Lembro que
a fiscalização impôs tal apenamento nesse caso, pois entendeu que as
circunstâncias levantadas indicam o evidente intuito de fraude ao fisco, como
definido no art. 44, II, da Lei n° 9.430/96. Em sentido contrário, o contribuinte
pugna por não ter sido demonstrado pela fiscalização o intuito de fraudar; logo,
tal imposição de agravamento de multa não seria procedente.
38. Pois bem, de acordo com o art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/1996, aplica-se a
multa de 150% nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964. Os citados artigos têm a seguinte redação:
[...]
39. Os delitos acima arrolados têm em comum o dolo como elemento subjetivo
de vontade, essencial, portanto, à configuração do delito. Por sua vez, o conceito
de dolo encontra-se no art. 18, inciso I, do Código Penal, onde se vê que o crime
doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo.
40. Ainda em sede de investigar os elementos essenciais de conduta fraudulenta,
com fins de evasão tributária, como definida acima, tem-se que ali estão inclusas
as situações em que, por simulação, a ocorrência do fato gerador é ocultada
mediante ato artificioso, simulado. Valendo-me da lição de Alberto Xavier, "A
fraude a que se refere o citado preceito só pode. pois, ser a simulação, que como
vimos, se designa tradicionalmente na doutrina como simulação fraudulenta ou
maliciosa, quando tem por escopo - como é o caso - causar prejuízo a outrem" {in
"Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva", Dialética, 2002).
41.Esse conceito (simulação) no Código Civil antigo (aplicável ao nosso caso) vem
assim disposto:
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
31
"Art. 102- Haverá simulação nos atos jurídicos em geral:
I - quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas das a
quem realmente se conferem, ou transmitem;
II- quando contiverem declaração, confissão, condição, ou cláusula não
verdadeira;
III- quando os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados."
(grifei)
42. Pois bem, a doutrina - fonte que realmente esmiuça o fenômeno - é consente
em entender que na simulação há um caso de desacordo entre a vontade dos
envolvidos e a declaração dessa vontade, i. e., uma incompatibilidade entre a
forma e o conteúdo. Isto ocorre quando os sujeitos desses atos ilícitos encobrem
um negócio real (vontade) mediante outra forma (declaração de vontade) que
não a usual, direta. Nesse propósito, constroem um cenário de aparência
verdadeira, mas que se revela mera simulação. A simulação, pode-se assim dizer,
é o núcleo da conduta fraudulenta em matéria fiscal. Quase sempre ilícita, ela se
distingue da prática elisiva, onde os meios são lícitos, o negócio é real, verdadeiro,
não havendo qualquer ocultação do fato gerador, nem qualquer
incompatibilidade entre a forma e o conteúdo.
43.Fixadas essas definições e conceitos legais e doutrinários, volto à análise das
circunstâncias fáticas e materiais do caso, que como disse, são aquelas relativas
aos supostos empréstimos da Samauto à Vadesur. Pois bem, os eventos que
levaram à imposição da multa agravada podem ser assim arrolados:
43.1 não há documentação que comprove a transferência de numerário (R$
2.189.100,00) da Samauto à Vadesur. Vale dizer, o sujeito que figuraria como
beneficiário na relação jurídica advinda de tal empréstimo nada recebeu (fls.
449/451);
43.2 sendo a empresa Vadesur Trading S/A identificada nas Notas Promissórias
como sendo Uruguaia, com sede em Montevidéu, estranha-se que não há
qualquer esclarecimento minimamente factível sobre a forma como o dinheiro
correspondente à dita operação teria sido entregue a tal firma estrangeira,
especialmente quando se leva em conta a constatação seguinte;
43.3 os cheques emitidos pela Samauto, sacados contra o Banco do Brasil, que em
tese justificariam o empréstimo à Vadesur Trading S/A, não são nominais a
Vadesur e sim a outros beneficiários, conforme quadro n° 01 (fls. 450/451); vale
dizer, as transferências relativas ao suposto empréstimo à Vadesur, a esta não se
destinaram;
43.4 as notas promissórias apresentadas - malgrado poderem funcionar como
documento autônomo de outorga de direito creditório (sem vínculo qualquer) -,
tornam-se inidôneas, enquanto documento garantidor da existência de
empréstimo, à medida que os fatos comprovam que o dinheiro utilizado para o
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
32
pagamento do hipotético empréstimo não foi entregue à Vadesur e sim a
terceiros;
43.5 ao registrar na contabilidade tais transferências de numerário a terceiros
como supostos empréstimos à Vadesur, a Samauto, na mão de seus dirigentes,
inseriu elementos inexatos em seus assentamentos e omitiu a verdadeira
operação; e
43.6 por fim, é de se dar relevo ao fato de o interessado, na pessoa de seus
sócios, proceder à alteração do contrato social em 25 de julho de 2003,
transferindo - sem qualquer custo para os adquirentes - 100% das quotas da
empresa Samauto São Mateus Automóveis Ltda para o Sr. Antenor Gomes e Sra.
Adenar Melo da Silva Restou provado que o Sr. Antenor Gomes e a Sra. Adenar
Melo da Silva são pessoas que não possuem capacidade econômica e financeira,
configurando, assim, a utilização de interpostas pessoas para eximir os antigos
sócios da empresa Samauto São Mateus Automóveis Ltda (Mauro Ceolin e
Vanderlei Ceolin) do vínculo que os responsabilizariam pela futura cobrança de
impostos e contribuições decorrentes de atos praticados quando das suas
administrações.
44. As normas atribuem significado jurídico as relações efetivas, fáticas, e não as
simuladas. Somente se reconhece a validade de um ato jurídico quando presentes
os elementos essenciais relativos: às pessoas intervenientes, à efetividade do ato
e ao consentimento dos interessados. A ausência de qualquer desses elementos é
bastante para invalidar um ato jurídico. Pois bem, os fatos e circunstâncias aqui
estudados, tomados em conjunto, configuram, a meu ver, o intuito de fraude ao
Erário na espécie, pois ficou evidente que os ditos empréstimos à empresa
Vasedur são mera simulação, feita com o intuito de encobrir outro evento, este
verdadeiro, qual seja: transferir numerário a terceiro sem justificativa. Não pode
ser outro o intuito de tamanho ardil, que não o de fraude ao Fisco, pois caso a
fiscalização tomasse como verdadeiros os ditos empréstimos, deixaria o Erário
desapercebido dos créditos tributários relativos à verdadeira operação:
pagamentos a terceiros com incidência do IRRF.
45. Assim, é procedente a incidência da multa qualificada de 150% nos moldes
lançados nos autos de infração aqui em análise
Ocorre que para assim avaliar a acusação fiscal, a autoridade julgadora de 1a
instância se valeu do que consignado na Representação Fiscal para Fins Penais, integrada ao
processo administrativo no 11543.004823/2001-44, naquele momento juntado a estes autos.
Assim foi relatada, na decisão de 1a instância, a motivação para qualificação da penalidade:
6. Em relação aos empréstimos supostamente destinados à empresa Vadesur
Trading S/A, fez-se incidir sobre o imposto apurado a multa qualificada de 150 %,
conforme inciso II, artigo 44, da Lei n° 9.430/96. Segundo consta das fls. 01/08 da
Representação Fiscal para Fins Penais, processo n° 11543.004823/2001-44 (a este
apenso), configurou-se, na espécie, conduta identificada na Lei n° 4.729/65 como
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
33
crime de sonegação fiscal. Neste contexto, a fiscal autuante esclarece que
intimara a Samauto para justificar as divergências constatadas e comprovar a
efetividade das operações de empréstimos à empresa Vadesur, apresentando
para tanto, documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores. Em
resposta (doe. fls. 236/237), a fiscalizada informa que: "as Notas Promissórias já
apresentadas e esta Auditoria têm o condão de representar, com severa
idoneidade, a legalidade e solidez do empréstimo realizado".
7. Segue a autuante informando que a fiscalizada não apresentou contrato de
mútuo ou qualquer outro documento hábil, não informou as taxas de juros
pactuadas com a referida empresa, não apresentou o documento da remessa
internacional, não justificou os cheques emitidos nominais a terceiros e até à data
do Termo de Verificação não houve a quitação dos supostos empréstimos
efetuados à Vadesur Trading Ltda.
8.Ainda acerca das operações de empréstimos à empresa Vadesur Trading S/A,
trago agora o seguinte excerto da citada Representação Fiscal para Fins Penais,
fls. 04/06.
"IV Conclusão
1. 'A fiscalizada não comprovou a efetividade das operações de empréstimos
hipoteticamente efetuados à empresa Vadesur Trading S/A, uma vez que não há
documentação que comprove a transferência de numerário à mesma. Além disto,
não houve até hoje a quitação do hipotético empréstimo. Fica evidente que a
fiscalizada SIMULOU uma operação de empréstimo;
2. 'A empresa Vadesur Trading S/A é identificada nas Notas Promissórias como
sendo Uruguaia, com sede em Montevidéu. Portanto, o dinheiro correspondente
à operação de empréstimo deveria ter sido enviado ao país destinatário via Banco
Central através de remessa internacional. Isto não ocorreu;
3. 'A SIMULAÇÃO fica ainda mais clara quando constatamos que os cheques
emitidos pela Samauto, sacados contra o Banco do Brasil, que em tese
justificariam o empréstimo à Vadesur Trading S/A, não são nominais a Vadesur e
sim a outros beneficiários, conforme quadro n°01;
4. 'O fato descrito no item "3 " comprova que a operação envolvendo a empresa
Vadesur Trading S/A é falsa, tendo em vista que os pagamentos não foram
efetuados a mesma;
5. 'As notas promissórias apresentadas se tornam inidôneas à medida que os fatos
comprovam que o dinheiro utilizado para o pagamento do hipotético empréstimo
não foi entregue a Vadesur e sim a terceiros;
6. 'A fiscalizada ao registrar na sua contabilidade esta operação, inseriu elementos
inexatos e omitiu a verdadeira operação que gerou saída do numerário da
empresa Samauto - São Mateus Ltda., o que denota o intuito de burlar o fisco; e
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
34
7. Para eximirem-se do vínculo que os responsabilizavam junto à Secretaria da
Receita Federal pela empresa Samauto São Mateus Automóveis Ltda, eximirem-se
da cobrança de Impostos e contribuições decorrentes de atos praticados quando
das suas administrações e também se eximirem da responsabilidade do
recebimento do auto de infração decorrente da fiscalização em tela, os sócios
Mauro Ceolin e Vanderlei Ceolin procederam à alteração do contrato social em 25
de julho de 2003, transferindo , sem qualquer custo para os adquirentes, 100%
das quotas da empresa Samauto São Mateus Automóveis Ltda para o Sr. Antenor
Gomes e Sra. Adenar Melo da Silva. O Sr. Antenor Gomes e a Sra. Adenar Melo da
Silva são pessoas que não possuem capacidade econômica e financeira, conforme
pesquisas nos sistemas da SRF, configurando assim a utilização de interpostas
pessoas.
'Diante do exposto, concluo que a empresa Samauto - São Mateus Automóveis
Ltda, hoje denominada AG Comércio e Serviços Automotivos Ltda, fraudou a
fiscalização tributária, quando inseriu elementos inexatos em livros fiscais e
comerciais, em documentos apresentados ao fisco e omitiu a verdadeira operação
que gerou a saída do numerário da empresa."
Não há, no Termo de Verificação Fiscal, qualquer referência à qualificação da
penalidade. Apenas o Auto de Infração apresenta a multa de 150% no cálculo dos acréscimos
aplicados a parte dos valores lançados. Depois de formalizado o lançamento, constam despachos
que promovem a juntada, a estes autos, do processo administrativo no 11543.004823/2003-44.
Tal processo não mais está juntado a estes autos, e não é localizado como digitalizado junto ao e-
processo. Por sua vez, desde a impugnação a Contribuinte aduz que não pode prevalecer a suposta
alegação que foram constatados fatos que em tese configuram crime contra a ordem tributária,
ensejando o agravamento da multa e Representação Fiscal para Fins Penais, sem contrapor
especificamente as acusações que a autoridade julgadora de 1a instância identificou no processo
que, naquele momento, estava juntado a estes autos.
Ausente motivação nestes autos, e inexistindo aqui, nem mesmo, menção de que a
a Representação Fiscal para Fins Penais teria sido cientificada à Contribuinte para sua defesa, a
qualificação da penalidade deve ser afastada.
Por tais razões, subsistem as exigências calculadas em razão dos pagamentos
supostamente efetuados a Vadesur Trading S/A, nos valores de R$ 200.450,00 e 801.650,00 em
17/07/1998, de R$ 270.000,00 em 19/10/1998, de R$ 206.000,00 em 10/11/1998 e de R$
411.000,00 em 27/11/1998, na medida em que o pagamento de R$ 300.000,00, em 11/12/1998,
deixou de ser considerado na determinação do IRRF lançado, reduzindo-se a multa aplicada sobre
aqueles à alíquota de 75%.

Conclusão
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.308 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004822/2003-08
35
O presente voto, portanto, é por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
REJEITAR as arguições de nulidade do lançamento e de decadência, e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para: i) excluir a exigência em face do pagamento de R$ 80.000,00 a Ceolin Automóveis
Ltda em 14/10/1998; e ii) reduzir a 75% a penalidade aplicada sobre as exigências em face dos
pagamentos supostamente efetuados a Vadesur Trading S/A.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 774
DF CARF MF
Original